Tribunal: TJMT
Processo: 1012741-09.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012741-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BENTO VALERIO DA SILVA - CPF: 011.899.268-65 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - HOME CARE - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória, quando proferida a sentença no processo de origem.

2. Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BENTO VALERIO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1008606-30.2022.8.11.0007, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
pela qual foi indeferida a tutela de urgência pretendida (id. 87667414, do processo originário).

Em suas razões recursais (id. 154343658), o Agravante requer o provimento do recurso com a reforma da decisão vergastada, para que
“
os agravados forneçam o Tratamento de Internação Domiciliar, na Modalidade de Home Care sob a supervisão de equipe multidisciplinar (fisioterapia, enfermagem, nutrição enteral, médico, etc.), bem como sejam responsabilizados pelo pagamento das contas de energia geradas pelo uso dos aparelhos, de acordo com a prescrição médica (...).”

A liminar foi indeferida pelo relator que me antecedeu no feito. (id 134858685).

Contra o indeferimento da liminar recursal, o Agravante interpôs Agravo Interno (id. 135513186), cujo provimento lhe foi negado, conforme Acórdão lançado no id. 154509680.

Contrarrazões pelos Agravados apresentadas em id. 136847668 e id. 137673193.

Isento de preparo, consoante certidão de id. 133508196.

Conclusos por redistribuição (id. 174847654).

Compulsando os autos na origem, pelo sistema PJe 1º Grau, constato que no dia 05 de junho último foi proferida sentença de mérito, com procedência dos pedidos do Autor no feito originário de n.º 1008606-30.2022.8.11.0007, com certidão de trânsito em julgado em 28/07/2023 (id. 124558333,
do processo originário
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BENTO VALERIO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1008606-30.2022.8.11.0007, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
pela qual foi indeferida a tutela de urgência pretendida (id. 87667414, do processo originário).

Como também relatado, compulsando os autos na origem, pelo sistema PJe 1º Grau, constata-se que no dia 05 de junho último foi proferida sentença de mérito, transitada em julgado em 28/07/2023, conferindo procedência aos pedidos do Autor no feito originário de n.º 1008606-30.2022.8.11.0007, nos seguintes termos, no que pertine:

“(...)
De mesmo modo, em razão da urgência da medida, visto o risco de dano grave à saúde do Autor, revejo a decisão anteriormente proferida, para DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada no sentido de determinar que o Estado de Mato Grosso implemente em favor do Autor o atendimento domiciliar, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação desta decisão, independentemente da interposição de qualquer recurso.

Sem custas e honorários.
(...)
”.
(g.n.) (id. 119769998, do processo originário).

Induvidoso que, sentenciado o processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal, ante o desfazimento do seu elemento material (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado, de modo que
a superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1.
Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar
. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, julgamento: 20/05/2014, T2 - Segunda Turma, publicação: DJe 20/06/2014) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2.
No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator:
Ministro Sérgio Kukina
, julgamento: 18/02/2016, T1 - Primeira Turma, publicação: DJe 24/02/2016) (g.n.)

Não de outro modo tem sido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO - OCORRÊNCIA.
Em razão da sentença prolatada nos autos do mandado de segurança, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado
.”
(N.U 1008295-60.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des
. Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 16/02/2023) (g.n.)

Ante o exposto
JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023